Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Revisão Criminal no 0729596-45.2025.8.07.0000 DECISÃO COSMO SANTIAGO NASCIMENTO, representado por advogada constituída, propõe a presente ação de Revisão, com pedido liminar, em face de v. acórdão da 2a Turma Criminal deste TJDFT, transitado em julgado em 01/08/2024, Id 74454551, que manteve sua condenação à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que o v. acórdão confirmou a condenação do réu em contrariedade à evidência dos autos, baseando-se, “essencialmente, na apreensão de 236,30g de maconha, fracionada em algumas porções, bem como no depoimento de policiais, apesar da ausência de qualquer elemento concreto de mercancia (dinheiro fracionado, anotações de vendas, balança de precisão, ou testemunhos de comercialização)”. Argumenta que “durante a instrução, a defesa postulou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, destacando que o réu é usuário, estava inclusive em tratamento no CAPS para dependência química e que o local era um centro espírita, frequentado diariamente por diversas pessoas. A sentença, contudo, afastou a tese defensiva sob o argumento de que ‘a forma de fracionamento das drogas’ afastaria a tese de uso pessoal”. Pede, então, “a concessão de efeito suspensivo, sustando-se o mandado de prisão enquanto tramita a presente revisão, nos termos da analogia com o art. 637 do CPP”. Anotada distribuição por sorteio. As decisões de Id ́s 74238040 e 74353508 determinaram a emenda da inicial, duas vezes, para juntada de peças processuais essenciais ao regular processamento do pedido. As petições de Id ́s 74290586 e 74454549 anexaram os documentos determinados. Autos conclusos para exame do pedido liminar nesta data: 29/07/2025. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal, embora não prevista em lei, é excepcionalmente admitida quando demonstrada, de plano, possível ocorrência de erro judiciário. Nesse sentido, precedente que ilustra o entendimento da Col. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante a possibilidade excepcional, sua concessão requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, a alegação de julgamento contrário à evidência dos autos se limita à mera reiteração de argumentos já rechaçados em sentença condenatória e acórdão de apelação, dando aparência, inclusive, de que o pedido de revisão é usado como uma espécie de segunda apelação, não admitida. De todo modo, ainda que admitido o processamento da revisão, o enfrentamento das alegações exige ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório que deu suporte à condenação do ora requerente, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator